Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RENDIMENTOS EM ATIVIDADE. NÃO EXTENSÍVEL. TEMA 1037/STJ. ADI 6.025/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de repetição do indébito, sob o fundamento de que a isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88 somente se aplica aos proventos de aposentadoria, e não aos rendimentos do servidor ativo.
2. O artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, determina, quanto às normas que outorguem isenção, o emprego de interpretação literal, não sendo possível estender aquela prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n.o 7.713/88 aos rendimentos obtidos no período de atividade, ainda que a moléstia tenha sido diagnosticada anteriormente à concessão da aposentadoria. REsp n.o 1.814.919/DF – Tema 1037. ADI n.o 6.025/DF.
3. Recurso conhecido e desprovido.